Tribunal: TJPA
Processo: 0812600-93.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812600-93.2024.8.14.0040

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA RODRIGUES NETO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S.A. contra acórdão que, em apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, reconheceu a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira, por caracterização de venda casada, e da tarifa de avaliação do bem, por ausência de prova suficiente da efetiva prestação do serviço, sustentando a embargante omissão quanto à facultatividade da contratação do seguro, à existência de termo de adesão apartado, à ausência de demonstração de sobrepreço e à alegada comprovação documental da avaliação do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos à facultatividade da contratação do seguro de proteção financeira, à inexistência de venda casada e à ausência de abusividade da tarifa de avaliação do bem; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar a valoração da prova e rediscutir conclusão já adotada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre o seguro de proteção financeira e assenta a abusividade na ausência de prova de que o consumidor dispôs, de forma real e efetiva, da faculdade de contratar ou não o seguro e de escolher livremente a seguradora.

5. A alegação de existência de termo apartado e de assinatura autônoma não revela omissão do julgado, mas inconformismo da parte com a conclusão extraída do conjunto fático-probatório.

6. A ausência de demonstração, pela parte autora, de preços superiores aos de mercado ou de indicação de outras seguradoras não afasta o fundamento central do acórdão, porque a ratio decidendi repousa na vedação à venda casada e na inexistência de demonstração de opção livre do consumidor, e não na aferição de sobrepreço do seguro.

7. O acórdão também aprecia a controvérsia sobre a tarifa de avaliação do bem ao reconhecer que sua cobrança só é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, concluindo, no caso concreto, pela insuficiência da prova apresentada.

8. A invocação, pela embargante, de documento que reputa apto a demonstrar a avaliação do veículo busca reabrir a apreciação do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9. O órgão julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas as questões relevantes e suficientes para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso.

10. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, com advertência quanto à possível aplicação das multas dos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC em caso de recurso manifestamente infringente, à luz do Tema 1.201 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao reexame da valoração do conjunto probatório. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a controvérsia e adota fundamentação apta a solucionar a lide, ainda que não examine todos os argumentos deduzidos pela parte. 3. A insurgência contra a conclusão do julgado acerca da configuração de venda casada e da insuficiência de prova da prestação do serviço de avaliação do bem configura pretensão infringente incompatível com o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020, pub. 13.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, REsp 15.774-0/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022, pub. 01.09.2022; TJMG, ED 10236180012858002/MG, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020, pub. 27.02.2020; TJSP, Embargos de Declaração nº 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2022; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812600-93.2024.8.14.0040

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADO: DOMINGOS FERREIRA RODRIGUES NETO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO ITAUCARD S.A alegando a existência de vícios no V. Acórdão (id. 31144282) proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado.

Transcrevo a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento, no qual a parte autora pleiteou a exclusão de tarifas e encargos considerados abusivos — tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista —, com recálculo das prestações e restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifa de cadastro; (ii) verificar a legalidade da cobrança de custos com o registro do contrato; (iii) aferir a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iv) apurar a legalidade da tarifa de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro, quando cobrada no início da relação contratual e de forma expressa, é válida, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.251.331/RS – Tema 958).

4. Os custos com registro do contrato, por se tratarem de despesas vinculadas à formalização do negócio, são lícitos quando pactuados e comprovada sua efetiva prestação.

5. A contratação obrigatória de seguro prestamista com empresa indicada pela instituição financeira configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC e repelida pelo Tema 972 do STJ, sendo abusiva a cobrança do encargo na ausência de opção do consumidor quanto à contratação e à escolha da seguradora.

6. A tarifa de avaliação do bem somente é válida quando houver prova da efetiva prestação do serviço, sendo abusiva sua cobrança se ausente essa demonstração, conforme fixado no Tema 958 do STJ.

7. A restituição em dobro do indébito pressupõe má-fé do fornecedor, não caracterizada no caso, razão pela qual é devida apenas a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro quando expressamente pactuada no início da relação contratual. 2. Os custos com registro de contrato são lícitos se houver previsão contratual e prova da despesa. 3. Configura venda casada, e portanto prática abusiva, a exigência de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pelo agente financeiro, sem opção ao consumidor. 4. A tarifa de avaliação do bem é abusiva se não houver prova da efetiva prestação do serviço. 5. A restituição de valores pagos indevidamente por encargos abusivos deve ocorrer de forma simples na ausência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I e V, 42, parágrafo único; CC, arts. 317, 389, parágrafo único, 397 e 406; CPC, arts. 85, §2º, 86, 98, §§ 2º e 3º, 926, §1º, e 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.06.2018, DJe 01.08.2018 (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp 2548939/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJRS, AC 5003246-11.2020.8.21.0016, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 30.06.2021.

Em suas razões recursais (id. 31649201), a parte embargante alega que, no tocante ao seguro proteção financeira, o acórdão não analisou que, no caso concreto, a contratação teria sido facultativa à parte autora, a qual poderia firmar o financiamento sem aderir ao seguro.

Sustenta, ainda, que não houve venda casada, pois a contratação do produto teria ocorrido por meio de termo de adesão próprio, apartado do contrato, com assinatura autônoma.

Afirma também que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que a parte autora não apresentou outras seguradoras diversas da contratada, tampouco demonstrou que os valores cobrados extrapolariam os valores praticados no mercado, o que afastaria a conclusão de abusividade.

Alega ainda que, quanto à tarifa de avaliação de bens, houve efetiva prestação do serviço, tratando-se de encargo aplicável a veículo usado e voltado à verificação da regularidade documental e registral do bem perante os órgãos competentes.

Defende que a cobrança é admitida pela regulamentação bancária e pela jurisprudência do STJ, desde que haja prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

Aduz que a parte autora não demonstrou abusividade concreta nem descompasso com os preços de mercado.

Sustenta, por fim, que há nos autos prova documental da avaliação do veículo, razão pela qual seria incorreta a conclusão do acórdão de que inexistiria comprovação da efetiva prestação do serviço.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 32327660.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual a parte autora impugnou a cobrança de encargos acessórios, especificamente tarifa de cadastro, custos de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro de proteção financeira, sustentando que tais verbas teriam elevado indevidamente o saldo financiado e a base de incidência dos juros remuneratórios. A controvérsia recursal concentrou-se na validade dessas cobranças e, em especial, na caracterização de venda casada quanto ao seguro e na existência, ou não, de prova da efetiva prestação do serviço atinente à tarifa de avaliação.

No que se refere ao seguro proteção financeira, não há omissão apta a justificar o acolhimento do recurso integrativo. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia e consignou que a abusividade decorria da ausência de prova de que o consumidor dispôs, de forma real e efetiva, da faculdade de contratar ou não o seguro, bem como da liberdade de escolha da seguradora. A circunstância de o embargante sustentar que havia termo apartado e assinatura autônoma não evidencia lacuna do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão alcançada a partir da análise do conjunto fático-probatório. Do mesmo modo, a alegação de que a parte autora não demonstrou preços superiores aos de mercado ou não indicou outras seguradoras não descaracteriza o fundamento central do acórdão, uma vez que a
ratio decidendi
adotada esteve assentada na vedação à venda casada e na inexistência de demonstração de opção livre do consumidor, e não na aferição de sobrepreço do produto securitário.

Também no tocante à tarifa de avaliação do bem não se verifica o vício apontado. O acórdão enfrentou a tese jurídica pertinente, reconhecendo a validade da tarifa apenas quando comprovada a efetiva prestação do serviço, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. A partir disso, concluiu, no caso concreto, pela ausência de prova suficiente dessa prestação. O embargante, ao invocar a existência de documento que reputa apto a demonstrar a avaliação do veículo, busca, em verdade, a reapreciação do acervo probatório e a alteração do desfecho adotado, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à suficiência ou à força persuasiva da prova não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2026